Tribunal: TCU
Processo: 009.270/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pelo Senado Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Robson Aurélio Neri (30734703-04-2015-000266-9, peça 8), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelo interessado, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente ao ato impugnado, suprimindo a vantagem denominada "opção", adequando a parcela referente à incorporação de quintos do interessado ao Acórdão 2602/2013-TCU-Plenário e ao modulado pelo STF no âmbito do RE 638.115, e comunique a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do RI/TCU, e 8o, caput, da Resolução TCU 206/2007; 9.3.2. esclareça ao Sr. Robson Aurélio Neri que deve retornar à atividade, em virtude de a averbação e contagem ponderada do tempo de serviço prestado em condições insalubres não ter atendido ao disposto nos Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário lenário deste Tribunal, de modo que não foram implementados os requisitos da aposentadoria; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, e encaminhe os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4. encerrar e arquivar os presentes autos.